Tribunal: CARF
Processo: 10660.721994/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721994/2013-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.789 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
ISOFILME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. ÁGIO.
EMPRESA VEÍCULO. AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS. BASE DE
CÁLCULO DA CSLL.
Não se conhece de recurso especial quando o Recorrente não logra demonstrar,
por matéria, que turma deste CARF julgou situação fática semelhante sob
interpretação jurídica divergente. Não resta demonstrada a divergência
jurisprudência quando se verifica que a aplicação, ao caso dos autos, do
racional constante do voto condutor do acórdão paradigma, não é capaz de
levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis Henrique
Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo conhecimento. Quanto ao
conhecimento da primeira matéria, os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar
Nader Quintella acompanharam o voto do relator por suas conclusões. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(documento assinado digitalmente)
Lívia De Carli Germano – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721994/2013-12
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pelo
sujeito passivo à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-002.827,
proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara na sessão de julgamento de 25 de janeiro
de 2018.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
DECADÊNCIA.
ÁGIO.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
AMORTIZAÇÃO.
DEDUÇÃO.
Inicia-se a contagem do prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários
referentes a glosa do aproveitamento de ágio a partir da sua efetiva amortização pelo
contribuinte, antes disso não há como se cogitar a inércia do Fisco.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
IRPJ.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
PAGAMENTO
EFETUADO
POR
CONTROLADORA.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
INCORPORAÇÃO
ÀS
AVESSAS.
ÁGIO
DE
SI
PRÓPRIA.
INDEDUTIBILIDADE.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro real,
bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la prevista no art.
386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei n° 9.718/98 não pode
prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada empresa veículo para, em nome
dela e com recursos provenientes de sua controladora, serem adquiridas ações com ágio
da empresa que vem a ser a incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante extinção da
investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial entre elas, não pode
ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve ser considerada como um
requisito de efetivo conteúdo econômico e societário, que reflita um verdadeiro
propósito negocial e não apenas uma opção empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386
do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente
no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a
investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a
ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras
pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por
meio de outras pessoas jurídicas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos, mormente em face de norma
prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e condições de dedutibilidade de amortização
de ágio, existentes em relação ao IRPJ.
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

No caso concreto, a e. Turma a quo entendeu pela procedência das exigências. Em
síntese, o v. acórdão decidiu que: 1. Seria vedada a amortização do ágio na hipótese descrita, em
razão de a adquirente “formal” do investimento (PROVIDÊNCIA PARTICIPAÇÕES) ter
servido de “empresa veículo”, constituída com o único propósito de permitir a compra do
controle acionário de ISOFILME. Além disso, o custo de aquisição do investimento teria sido
suportado, efetivamente pela COMPANHIA PROVIDÊNCIA, quem tinha possibilidade de
amortização do ágio (antiga denominação da Recorrente), e que, por questões factuais não
previstas na legislação, buscou transferir a dedutibilidade do custo para a própria investida, cujo
patrimônio jamais se confundiu com o seu; 2. Que “a contabilização de despesas inexistentes
implica inobservância do princípio contábil da entidade, (...) afetando, portanto, a base de
cálculo do IRPJ e também da CSLL”. Assim, no entender do acórdão embargado, “dispêndios
glosados afetam o próprio resultado do exercício, diga-se, a própria base de cálculo da
Contribuição Social, como definida no art. 2o da Lei 7.689, de 1988, com as alterações do art.2o
da Lei 8.034, de 1990” (fl. 1098); 3. Ademais, ainda quanto a CSLL, “o art. 13, da Lei no
9.249/951, quando trata das despesas indedutíveis das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, é
taxativo ao dispor que tais vedações de dedutibilidade se aplicam independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64, justamente a base legal do art. 299 do RIR/99” (fl. 1098).
Foram opostos embargos de declaração, em razão da existência de (i) obscuridade
e contradição relativamente às regras que dispõem sobre a base de cálculo da CSLL, bem como
relativamente à amortização do ágio no lucro líquido, pois a autuação foi mantida também para a
CSLL, porém com fundamento na legislação do IRPJ; e (ii) omissão, contradição e obscuridade
relativamente à extensão da glosa da amortização do ágio à CSLL, tendo em vista que o auto de
infração de CSLL não arrola o artigo 13 da Lei 9.249/95 dentre as normas que fundamentaram o
lançamento do crédito tributário constituído. Os aclaratórios foram rejeitados pelo despacho
monocrático de fls. 1165/1168.
Na sequência, o sujeito passivo interpôs recurso especial (e-fls. 1.180/1203), que
foi admitido pela r. Presidência da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, nos seguintes termos:
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso
Especial interposto.
Destaca-se, de início, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar
o entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que
compõem o CARF, não se prestando como instância recursal no reexame
de material probatório. Deve, pois, o alegado dissenso jurisprudencial se
dar em relação a questões de direito, tratando, todos, da mesma situação
fática (Acórdão CSRF no 9101-002.102, de 2015), ou semelhante
(Acórdão CSRF no 9101-002.103, de 2015), e da mesma legislação
aplicável (Acórdão CSRF no 9101-01.629, de 2013).
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova (Acórdão CSRF no 9101-001.766, de 2013), e sim na interpretação
das normas (Acórdão CSRF no 9101-002.328, de 2016), visto que, na
apreciação da prova, o julgador tem o direito de formar livremente a sua
convicção, conforme dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Acrescente-se, também, que, se os acórdãos confrontados examinaram
normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há
falar-se em divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser
configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica
(Acórdão CSRF no 9101-002.412, de 2016).
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a
seguir demonstrado, por matéria recorrida (destaques do original
transcrito):
(1) “possibilidade de utilização de ‘empresa veículo’ para
amortização do ágio”
Decisão recorrida:
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PAGAMENTO EFETUADO POR
CONTROLADORA.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
INCORPORAÇÃO
ÀS
AVESSAS.
ÁGIO
DE
SI
PRÓPRIA.
INDEDUTIBILIDADE.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração
do lucro real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de
deduzi-la prevista no art. 386, III, do RIR/99, art. 7o, III, da Lei no
9.532/97 e art. 10 da Lei no 9.718/98 não pode prevalecer quando, para
sua configuração, é utilizada empresa veículo para, em nome dela e com
recursos provenientes de sua controladora, serem adquiridas ações com
ágio da empresa que vem a ser a incorporadora e que passa a amortizar
ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação,
mediante extinção da investida ou da investidora, e da consequente
confusão patrimonial entre elas, não pode ser admitida apenas como
uma exigência formal, mas deve ser considerada como um requisito de
efetivo conteúdo econômico e societário, que reflita um verdadeiro
propósito negocial e não apenas uma opção empresarial dos
interessados.
Acórdão paradigma no 1201-002.247, de 2018:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL.
A utilização da chamada “empresa veículo” não guarda qualquer
ilegalidade ou abuso em si, sendo necessária a identificação de outros
elementos como a fraude ou simulação para que a glosa da dedução do
ágio se justifique.
Na hipótese em que presentes, para o contribuinte, outras opções de
movimentação societária que resultariam no mesmo efeito tributário que
é a dedução do ágio, a eventual utilização de empresa veículo configura
simples decisão de negócios que não prejudica o benefício fiscal.
Acórdão paradigma no 1302-002.634, de 2018:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio,
por si só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se
ausentes a simulação, dolo ou fraude.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

Enquanto a decisão recorrida entendeu que a possibilidade de dedução
da amortização do ágio não pode prevalecer quando, para sua
configuração, é utilizada empresa veículo, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1201-002.247, de 2018, e 1302-002.634, de
2018) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a utilização da
chamada “empresa veículo” não guarda qualquer ilegalidade ou abuso
em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a
fraude ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique
(primeiro acórdão paradigma) e que a utilização de empresa veículo
que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a
operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou
fraude (segundo acórdão paradigma).
(2) “inexistência de determinação legal de adição da amortização do
ágio à base de cálculo da CSLL”
Decisão recorrida:
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para
o tributo principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos,
mormente em face de norma prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e
condições de dedutibilidade de amortização de ágio, existentes em
relação ao IRPJ.
Acórdão paradigma no 1301-002.281, de 2017:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento
avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do
art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que
haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1301-002.432, de 2017:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DISCIPLINA LEGAL LANÇAMENTO
REFLEXO. INAPLICABILIDADE À CSLL.
Não se aplica, de forma reflexa, o lançamento à CSLL, ante a ausência
de previsão de adição das despesas com a amortização do ágio na base
de cálculo da CSLL, sob pena de ferir o princípio da legalidade.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a
mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a exigência decorrente deve
seguir a orientação decisória adotada para o tributo principal, tendo em
vista ser fundada nos mesmos fatos, mormente em face de norma
prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e condições de dedutibilidade
de amortização de ágio, existentes em relação ao IRPJ, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-002.247, de 2018, e 1302-
002.634, de 2018) decidiram, de modo diametralmente oposto, que
inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

avaliado pela equivalência patrimonial (primeiro acórdão paradigma)
e que não se aplica, de forma reflexa, o lançamento à CSLL, ante a
ausência de previsão de adição das despesas com a amortização do ágio
na base de cálculo da CSLL, sob pena de ferir o princípio da legalidade
(segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização das divergências de interpretação suscitadas.
No mérito sustenta que a operação observou os pressupostos para a amortização
de ágio fixados pela legislação. A CIA PROVIDÊNCIA poderia ter adquirido e ter suas
operações unificadas com as da ISOFILME, propiciando a amortização do ágio. A formação e
extinção da PROVIDÊNCIA PARTICIPAÇÕES não implicaram a obtenção de vantagem
adicional à prevista legalmente. As autuações fundadas em mero formalismo.
Isto porque, os artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97 instituíram a possibilidade de
amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura na aquisição de investimento
relevante. Para tanto, exige-se como condição que a investidora incorpore ou seja incorporada
por sua controlada.
O pressuposto da absorção do patrimônio por meio de operação societária
justifica-se pelo fato de ser impossível a fruição do benefício unicamente por holdings puras, a
exemplo de PROVIDÊNCIA PARTICIPAÇÕES, formadas para a manutenção de investimentos
em pessoas jurídicas operacionais. A CIA PROVIDÊNCIA transferiu aos então sócios de
ISOFILME, por conta e ordem da PROVIDÊNCIA PARTICIPAÇÕES, o valor de R$
70.433.644,42, montante superior ao PLC da incorporada da Recorrente à época, que era de R$
30.674.746,49. A diferença entre o valor desembolsado e o PLC da incorporada da Recorrente,
no valor de R$ 39.758.897,93, foi tratado como ágio por expectativa de rentabilidade futura,
determinado em conformidade com estudo então elaborado. Encerrada a transação, estava
atendida a condição de aquisição de participação societária com ágio por expectativa de
rentabilidade futura. Com isso, PROVIDÊNCIA PARTICIPAÇÕES poderia ser incorporada pela
ISOFILME. Caso assim ocorresse, teriam sido observadas não só as normas de direito privado,
bem como os ditames da Lei 9.532/97 e de sua regulamentação, a fim de que a sucessora –
ISOFILME – passasse a amortizar o ágio.
O fato de a aquisição ter sido feita mediante a constituição de holding, ao invés de
tê-lo sido executado pela própria COMPANHIA PROVIDÊNCIA, não afasta o direito à
amortização do ágio.
A adoção de atos para se enquadrar nos comandos de referidos dispositivos sequer
se qualifica como planejamento fiscal, sendo inviável desconsiderá-los, pois, não há como:
“colocar dentro de uma posição não desejável – numa posição de quase ilicitude – condutas que
o contribuinte pode realizar e, mais do que isso, que o ordenamento não sanciona, ou à vezes,
até mesmo atribui consequências favoráveis, como que estimulando que ocorram”12. Daí
porque, aliás, são improcedentes as alegações fiscais no sentido de haver ilicitude na operação
em tela, ao argumento de que haveria “a nítida intenção de gerar ágio por meio de planejamento
tributário abusivo apenas para a diminuição do lucro real, uma vez que não há substancialidade
nesse ágio”.
Como a PROVIDÊNCIA PARTICIPAÇÕES havia sido formada para realizar a
aquisição de ISOFILME e não tinha recursos para pagar pela compra do investimento, ela tomou
empréstimo junto à sua sócia – CIA. PROVIDÊNCIA -, conforme “Contrato de Mútuo” (doc. 6
da impugnação). Consta do instrumento, firmado em 17/08/2007, que o empréstimo realizado
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

totalizaria R$ 13.247.632,17, sendo parte dos recursos transferida à conta bancária de
titularidade da Recorrente (de número 13001335-2, detida na agência 2271, do Banco Santander)
e o restante remetido a um dos vendedores de ISOLFIME – Duotex Management LLC -,
mediante fechamento de contrato de câmbio, promovido por COMPANHIA PROVIDÊNCIA
contraordem de PROVIDÊNCIA PARTICIPAÇÕES (cláusula 1.1.).
A Lei 7.357/85, que dispõe sobre o cheque, admite que ele seja emitido tanto à
ordem do próprio sacador, quanto por conta de terceiro (art. 9o, que também admite a sua
emissão contra o próprio banco sacador21). No caso concreto, os cheques de emissão da CIA.
PROVIDÊNCIA foram conferidos aos vendedores por conta da PROVIDÊNCIA PARTICIPAÇÕES.
Resulta estarem presentes no caso concreto os pressupostos exigidos pela
legislação para que o direito à amortização do ágio seja exercido após a unificação patrimonial
entre investidora e investida, a saber: (1) negócio verdadeiro que resulte na aquisição do
investimento; (2) pagamento integral pelo adquirente na compra do investimento; (3) ágio pela
expectativa de rentabilidade futura fundamentado em critérios técnicos e demonstrado em estudo
idôneo; e (4) junção dos patrimônios da adquirente/investidora e da adquirida/investida mediante
fusão, cisão ou incorporação.
Por fim, sustenta que para efeito de CSLL, não há norma fiscal que estabeleça
tratamento especial à amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura após a
operação de fusão, cisão ou incorporação. Em consequência, aplicam-se as normas relacionadas
à apuração do lucro líquido vigentes até 31/12/2007 (por força do Regime Tributário de
Transição – RTT, Lei 11.941/09, arts 15 a 17).
Intimada a r. Procuradoria apresenta contrarrazões em que sustenta o ágio
registrado não se encaixa no benefício fiscal previsto no artigo 386 do RIR/99, pois, em face
dessa incorporação, não há a confusão patrimonial entre o ágio pago na aquisição de um
investimento e esse próprio investimento.
A legislação não exige que a despesa de amortização do ágio seja confrontada
com a receita gerada pelo investimento, mas sim, que a despesa que originou a aquisição do
investimento seja contraposta com essa receita. Ou seja, mediante a dedução autorizada,
reduz-se o prejuízo decorrente da presumida perda da despesa realizada com a aquisição do
investimento.
Portanto, não basta que uma aparente despesa de aquisição de investimento seja
confrontada com a receita decorrente de sua rentabilidade, mas sim que tal confronto ocorra com
a despesa efetivamente incorrida nessa aquisição. E, para que isso ocorra, deve a real
adquirente de um investimento incorporar ou ser incorporada por ele.
Nos termos do artigo 386 do RIR/99, investidora não é a empresa que simplesmente
detém um ágio, mas sim aquela que tenha efetivamente ADQUIRIDO participação societária
mediante o pagamento de ágio.
Em relação à dedutibilidade da base de cálculo da CSLL, defende que A Lei no
6.404/76 não prevê a contabilização do ágio em separado do valor do investimento. Já o Decreto-
lei no 1.598/77 prevê essa contabilização, dispondo, todavia, que as amortizações do ágio que
decorram da aplicação do método da equivalência patrimonial não possuem efeito fiscal. O ágio
somente pode ter efeito na apuração dos tributos sobre o lucro do IRPJ quando houver a baixa do
investimento. Portanto, vê-se que a sociedade adquirente de um investimento avaliado a valor de
patrimônio líquido deverá registrar os ajustes no valor do investimento adquirido, resultante da
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

aplicação do método da equivalência patrimonial, concomitantemente à amortização do ágio
incorrido na aquisição desse investimento. Ou seja, a amortização do ágio é decorrente da
aplicação do método da equivalência patrimonial.
Ocorre que o art. 2o da Lei no 7.689/89 impõe exatamente a neutralidade dos
ajustes decorrentes da equivalência patrimonial na apuração da base de cálculo da CSLL,
conforme se observa pela redação do dispositivo.
Acerca da interpretação sistemática da legislação tributária, é importante ver que
as bases imponíveis ao IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido, ou o resultado contábil do
período de apuração, tornando-se dispensável repetir os conceitos de receita bruta, receita
líquida, custos e despesas operacionais, etc., aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão
devidamente definidos na legislação do IRPJ. Com o art. 57 da Lei n° 8.981/95, a seguir
transcrito, o legislador quis evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a
metodologia de determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, naquilo em que as
sistemáticas tinham em comum.
A amortização de ágio na aquisição de investimentos reveste-se das características
de provisão, pois não configura obrigação efetivamente constituída, que se traduza em uma
despesa efetivamente incorrida. Como provisão, não é dedutível para fins de apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, consoante disposto nos art. 2o e 13, inciso I, da Lei n°
9.249/95.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
No caso concreto, as divergências apontadas pela Recorrente dizem respeito à
possibilidade de dedução da amortização do ágio quando, para sua configuração, é utilizada
empresa veículo, além da ausência de previsão de adição das despesas com a amortização do
ágio na base de cálculo da CSLL, sob pena de ferir o princípio da legalidade.
O cotejo analítico dos acórdãos paradigmas suscitados vis-à-vis o acórdão
recorrido demonstra as divergências indicadas.
O recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente
de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER o recurso especial da contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor

Conselheira Livia De Carli Germano, Redatora Designada.
Fui designada para redigir o voto vencedor para expor as razões pelas quais a
maioria do Colegiado entendeu pelo não conhecimento do recurso especial do sujeito passivo.
Como se sabe, Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é instância especial
de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF. Desse
modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento do disposto no
artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF
343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a divergência
jurisprudencial, in verbis:
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Neste
sentido, um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência
jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do voto
condutor do acórdão paradigma seria capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o
acórdão recorrido.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência dos
alegados dissensos jurisprudenciais.
No caso, o sujeito passivo questiona a decisão recorrida (Acórdão 1402-002.827)
quanto a duas matérias, quais sejam: (1) “possibilidade de utilização de ‘empresa veículo’
para amortização do ágio” - indica como paradigmas os acórdãos 1201-002.247 e 1302-
002.634; e (2) “inexistência de determinação legal de adição da amortização do ágio à base
de cálculo da CSLL” – indica coo paradigmas o acórdão 1301-002.281e 1301-002.432.
A cadeia de operações que deu origem ao ágio questionado nos presentes autos
tem início com a criação, pela Empresa Companhia Providência Indústria e Comércio Ltda.
(“Cia Providencia”), da Providência Participações Ltda. (“Providência Participações”). No mês
seguinte, esta Providência Participações adquire 100% da Isofilme, registrando ágio. Cerca de 6
meses depois, a Isofilme incorpora a sua então controladora Providência Participações, evento
esse que dá início à amortização fiscal do referido ágio. Cerca de 8 meses depois, a Isofilme
incorpora também a Companhia Providência, e continua a amortizar o ágio para fins fiscais.
A decisão recorrida aponta que sua investigação da operação busca “aferir se a
presença da empresa veículo se fazia necessária para que as operações viessem a se viabilizar,
ou contrariamente, se sem sua presença, as negociações inexistiriam.” Nesse passo, aponta as
seguintes circunstâncias (i) Providência Participações foi criada por duas advogadas, com capital
social de R$1.000,00, e com administradores ligados à Cia Providência ; (ii) o contrato de
compra e venda das quotas da Isofilme foi firmado pela Cia Providência no mês anterior à
própria criação da Providência Participações, tendo havido posterior cessão dos direitos de
aquisição das quotas da Isofilme, pela Cia Providência, a favor da Providência Participações; (iii)
a incapacidade financeira da Providência Participações, a qual passou a ser regularmente
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

capitalizada e a tomar empréstimos da Cia Providência a fim de pagar pela compra da Isofilme,
sendo que os recursos eram transferidos diretamente da Cia providência aos vendedores da
Isofilme, e (iv) “a incorporação reversa da empresa veículo pela ISOFILME que, ao final de
toda esta engenharia, passou a usufruir de um ágio nascido a partir dela mesmo, ou, melhor
dizendo, gerado quando de sua venda para a Companhia Providência, que seria a legítima
detentora do ágio e aquela que efetivamente poderia dele usufruir.” (grifamos)
Nota-se que a decisão recorrida não questiona, propriamente, o surgimento,
digamos, “original”, do ágio, mas se ocupa de condenar apenas a transferência do investimento
para a chamada “empresa veículo”.
Analisando-se as operações objeto dos paradigmas apresentados, verifica-se que
se está diante de cenários diversos e que as decisões foram divergentes não em virtude de
diferentes pontos de vista acerca da legitimidade da participação das chamadas “empresas
veículo”, mas especificamente em virtude de diferenças quanto aos contextos fáticos analisados.
Vejamos.
No caso do acórdão 1201-002.247, seu voto condutor tem por base
especificidades daquela operação, eis que, na parte em que se dedica especificamente a abordar o
tema “Da utilização de empresa veículo”, aponta, primeiramente, incoerência na acusação fiscal
(a qual teria qualificado uma mesma empresa como “veículo” com relação a uma negociação, e
como “investida” com relação a outra), para depois adicionar que, no caso, considerando que o
objetivo era adquirir 3 empresas operacionais, “a opção escolhida pelo contribuinte é muito mais
racional e pragmático do ponto de vista negocial do que aquela apontada pelo fiscal”.
Transcrevo trechos desse voto:
(...)
Alega a fiscalização que a negociação de aquisição das ações restantes das sociedades
adquiridas se deu através da utilização da CSHGI, empresa veículo sem qualquer
propósito negocial.
Em apertada síntese, a fiscalização parte da tese de que o ágio somente seria válido se
incorporadas diretamente as empresas operacionais do grupo HG e como isso ocorreu
através da sociedade CSHGI, a dedução do ágio não seria possível.
Vejo aqui uma incoerência no trabalho fiscal. Isso porque, a empresa CSHGI neste
ponto tratada como empresa veículo pela fiscalização é justamente a empresa
considerada pela mesma fiscalização como objeto da operação que gerou o primeiro
ágio, sendo que lá tratou-se de atacar a empresa HGII como veículo. Assim, no universo
racional da fiscalização a empresa CSHGI sofreria de uma crise de identidade, pois, ora
é empresa veículo ora não.
Além disso, a linha de raciocínio adotada pela fiscalização que somente a aquisição
direta das empresa operacionais HG Serviços Internacionais, HG Asset e HG CTVM
todas controladas pela CSHGI, possibilitaria a dedução do ágio, me parece carecer de
fundamento legal. De fato, procurei mas não achei na legislação a regra adotada pelo
fiscal.
É verdade que a aquisição direta das ditas empresas operacionais também seria possível.
Isso é inegável. Contudo, a existência de outras opções não tem o condão, nem de
longe, de inviabilizar a opção escolhida pelo contribuinte.
Até porque, estamos tratando aqui da aquisição de 03 empresas operacionais quando a
operação foi concentrada em apenas uma que é a CSHGI, o que já demonstra que a
opção escolhida pelo contribuinte é muito mais racional e pragmático do ponto de vista
negocial do que aquela apontada pelo fiscal.
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

Desta forma, são totalmente improcedentes as alegações da fiscalização quanto à
utilização de empresa veículo (CSHGI) ou ausência de incorporação das empresas
efetivamente adquiridas.
(...)
Diferentes cenários fáticos, portanto, que geraram decisões opostas em virtude das
específicas circunstâncias analisadas.
O mesmo pode se dizer do acórdão 1302-002.634. Ali, a acusação fiscal foi bem
resumida pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado em declaração de voto:
A acusação fiscal, no presente caso, centrou-se na utilização, por parte de duas empresas
estrangeiras que integram o mesmo grupo econômico, de uma empresa veículo para a
aquisição da participação societária de uma empresa brasileira, com o único propósito
de economia tributária e que a falta de outros propósitos negociais na utilização dessa
empresa, vicia a operação do ponto de vista tributário, e impede o reconhecimento e a
dedução do ágio pago
Neste caso, a ementa do julgado já indica que “A utilização de empresa veículo
que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação e invalida a
dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude”. A análise do voto vencedor revela
que a discussão ali se enveredou para a análise, primeiramente, quanto à possibilidade de se
desconsiderar as operações que utilizem “empresas de passagem” (as chamadas “empresas-
veículo”) simplesmente em razão de suposta falta de propósito negocial, o que o voto vencedor
afirmou não ser possível. Em seguida, tal voto afirma circunstâncias que revelariam que, no
caso, não teria havido artificialidade, tendo havido efetiva participação da chamada “veículo” na
operação.
De fato, o voto vencedor inicia por afirmar a sua premissa de que “o simples uso
de empresas-veículo, não afasta, de per si, o propósito negocial”, para depois descartar qualquer
alegação de artificialidade na operação, in verbis (grifamos):
(...)
Insisto e repiso que, se estivéssemos diante de uma sucessão de operações criadas de
sorte a tentar ocultar fatos ou dissimular atos (na acepção estritamente objetiva e técnica
do art. 167 do Código Civil), sem o emprego de recursos em espécie e sem se observar
efeitos concretos tanto sob o plano econômico-societário, como no plano fiscal, o uso da
empresa veículo poderia ser considerado como prova adicional da ausência de
substância econômica dos negócios (ou ausência do alardeado "intento negocial"); não
é, contudo, o que se observa no caso em testilha.
Lado outro, como afirmado acima, ainda que os valores utilizados na aquisição da
recorrente tenham advindo de empresas situadas no exterior, tais valores foram enviados
ao Brasil pelo canais legais e obrigatórios e, uma vez empregados, geraram, ganho de
capital oferecido à tributação (documento 56, acostado à impugnação à efls. 2.394 e
2.395).
Este fato, na minha concepção, é suficiente inclusive para afastar eventual alegação de
simulação (ou, de outra sorte, ter-se-ia que admitir, também, o direito da empresa
adquirida pleitear a restituição do IR/recolhido sob o aludido ganho de capital dado que
o imposto não pode incidir sobre fato ilícito, conforme definição do art. 3o do CTN).
Em resumo, não vejo nas operações aqui tratadas qualquer mácula que possa, a luz dos
preceitos dos artigos 116, parágrafo único, e 167 do Código Civil, autorizar a
desconsideração dos negócios avençados, dotados que foram de efeitos econômicos e
tributários concretizados. As despesas com amortização de ágio licitamente formado, o
foram com a estrita observâncias das regras encartadas nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532,
pelo que, entendo, descabível a sua glosa, venia concessa.
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

(...)
A aplicação do racional constante de tal voto condutor ao caso dos autos não é
capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, eis que as circunstâncias fáticas
são dessemelhantes, em especial porque, no caso de tal paradigma, os recursos financeiros foram
efetivamente transferidos das sociedades controladoras para a veículo para que esta realizasse o
pagamento pela aquisição da participação societária que deu origem ao ágio então questionado.
Neste sentido, orientei meu voto para não conhecer do recurso especial com
relação à matéria “: (1) “possibilidade de utilização de ‘empresa veículo’ para amortização do
ágio”.
Passo a examinar a divergência jurisprudencial quanto à matéria (2) “inexistência
de determinação legal de adição da amortização do ágio à base de cálculo da CSLL”.
Nesse ponto, o voto condutor do acórdão recorrido mantém a glosa do ágio para
fins de CSLL sob o argumento da desnecessidade da despesa, fazendo referência ao artigo 299
do RIR/99 e ao princípio contábil da entidade. Em seguida, faz referência ao artigo 13 da Lei
9.249/1995, mas apenas para dizer que tal dispositivo “quando trata das despesas indedutíveis
das bases de cálculo de IRPJ e de CSLL, é taxativo ao dispor que tais vedações de
dedutibilidade se aplicam independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.502/64,
justamente a base legal do art. 299 do RIR/99”.
Quanto aos paradigmas apontados, o acórdão 1301-002.281 tratou de caso em que
o sujeito passivo adicionou o ágio amortizado contabilmente ao cálculo do lucro real, não o
fazendo para a base de cálculo da CSLL. A fiscalização não questiona o ágio em si, nem
quaisquer circunstâncias gerais relativas à sua amortização, mas apenas impõe a adição do valor
do ágio amortizado contabilmente também para fins da base de cálculo da CSLL. Nesse
contexto, o voto condutor do acórdão 1301-002.281, adotando trechos de outro voto da mesma
turma, afirma que “a amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do
lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base
tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da
Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela
autoridade lançadora.”
Como se percebe, o paradigma em questão trata da possibilidade de se considerar,
para fins da base de cálculo da CSLL, o ágio amortizado contabilmente, e é nesse contexto que
afirma a inexistência de previsão legal para que se adicione tal despesa à base de cálculo da
CSLL. No caso dos autos, por outro lado, não se está a tratar do valor do ágio amortizado
contabilmente, mas do ágio amortizado para fins fiscais exclusivamente.
Por sua vez, no caso do paradigma 1301-002.432, seu voto vencido (que foi
vencedor quanto ao IRPJ) entendeu que o ágio não teve por fundamento econômico a
rentabilidade futura, mas “fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas”. Partindo
dessa premissa é que o voto vencedor, que aborda apenas a CSLL, ressalta a ausência de
previsão de adição de tais despesas com a amortização de ágio à base de cálculo da CSLL,
afirmando que “se a despesa afetou o resultado (lucro líquido), ela pode ser deduzida, a menos
que haja vedação legal específica, o que não acontece no presente caso.”
Como se percebe, o acórdão 1301-002.432 tratou de amortização, da base de
cálculo da CSLL, de ágio registrado com base em “fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas”, situação que não guarda relação com o caso dos autos, que discute a
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.789 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.721994/2013-12

amortização de ágio registrado com base em rentabilidade futura. Trata-se de interpretações de
normas diferentes, constantes inclusive de diferentes alíneas do dispositivo legal em questão.
Neste sentido, também não se verifica a demonstração de divergência
jurisprudencial quanto à matéria (2) “inexistência de determinação legal de adição da
amortização do ágio à base de cálculo da CSLL”.
Ante o exposto é que orientei meu voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital